Tribunal: TJDFT
Processo: 0713216-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA. ATO DEMOLITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso vertente, a ausência de comprovação quanto à indicação de que o órgão fiscalizador do Distrito Federal irá praticar algum ato de demolição do imóvel, erigido em área pública, impõe a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pleito da agravante, consistente em impedir qualquer ato demolitório do referido imóvel.
3. Ademais, inexiste nos autos elemento probante hábil a demonstrar que a edificação erigida pela ora agravante tenha sido realizada em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018).
4. Desse modo, considerando que o Poder Judiciário não pode chancelar uma conduta ilegal, notadamente por ter a Administração Pública o poder-dever de adotar as providências necessárias para coibir tais práticas, impõe-se manter a decisão de primeiro grau.
5. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.